Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA MANTER A VIAGEM PROGRAMADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré/recorrida à restituição de R$ 2.676,00, referente ao valor dispendido com a aquisição de dois bilhetes aéreos os quais não foram emitidos pela companhia aérea. Em suas alegações recursais, a parte autora pleiteia o reembolso do valor dispendido para aquisição de novas passagens (R$ 4.853,04) e mais o valor de R$ 616,93, a título de multa por inadimplemento contratual, correspondente a 20% do valor das passagens. Ainda pleiteia a indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.
2. O autor narrou que em 22/09/2022 adquiriu passagens para o trecho SP/Orlando, com data inicialmente prevista para 10/09/2023 a 22/09/2023, podendo variar as datas de ida e volta, pois tratava-se de linha PROMO com datas flexíveis. Todavia, em 18/08/2023 foi veiculado na imprensa que a ré/recorrida não emitiria nenhuma passagem para o período de setembro a dezembro de 2023, em decorrência de se encontrar em recuperação judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65260040).
II. Questão em discussão
3. Verificar o dever de reparação por supostos danos material e moral decorrentes da negativa em emitir passagens aérea do PACOTE PROMO (123 Milhas).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Não há que se falar em aplicação análoga da incidência da multa contratual, pois o valor de 20% (R$ 616,93) a título de multa é previsto para cobertura de despesas administrativas quando o cancelamento da viagem advém do consumidor. Também não prospera o pedido de reembolso do valor de R$ 4.853,04 dispendido com as novas por dois motivos: o primeiro, tal pedido não foi realizado na inicial, e, portanto, não pode ser analisado em grau recursal por caracterizar supressão de instância. O segundo motivo, porque as novas passagens adquiridas foram devidamente utilizadas pelo autor, que optou em manter a viagem.
6. Nessa toada, não resta configurado o suposto dano moral sofrido pelo autor, pois, mesmo com o transtorno causado pela conduta da ré/recorrida, pois o autor conseguiu realizar a tão esperada viagem, agindo em consonância com o princípio “duty to mitigate the loss”, que se fundamenta no dever do próprio credor diminuir o próprio prejuízo. Acaso não adquirisse novas passagens, o prejuízo com ingressos e hospedagem, por exemplo, poderiam ser superiores que o dispêndio da nova passagem.
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. Assim, o transtorno da situação vivenciada não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. As circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais dos autores com a aquisição de novas passagens. Dano moral não configurado.
9. Isso posto, mantém-se a sentença na forma como apresentada.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.